Tribunal: STF
Processo: RE 392559
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Serviço prestado antes do
advento da Lei no 9.032, de 1995. Caracterização como especial.
Atividade insalubre prevista nos Decretos nos 53.831, de 1964 e
83.080, de 1979. Desnecessidade do laudo exigido pela citada lei. 3.
 Recurso extraordinário a que se nega provimento